Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E CAPAZ. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA TARDIA EM CURSO SUPERIOR. CASAMENTO DO ALIMENTANDO. ART. 1.708 DO CÓDIGO CIVIL. TDAH SEM COMPROVAÇÃO ATUAL DE INCAPACIDADE LABORAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE ROMPIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar proposta pelo genitor em face da filha maior de idade, exonerando-o do dever de prestar alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos em debate: (i) definir se subsiste a necessidade alimentar de filha maior e capaz, matriculada em curso superior após a citação; (ii) estabelecer se o diagnóstico de TDAH, sem laudo contemporâneo, é apto a demonstrar incapacidade laboral; e (iii) determinar se o casamento da alimentanda constitui causa legal extintiva da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil afasta a presunção de necessidade alimentar, transferindo ao alimentando maior o ônus de comprovar a impossibilidade de prover o próprio sustento ou a existência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da pensão.
4. A obrigação alimentar após a maioridade funda-se na solidariedade familiar prevista no art. 1.694 do Código Civil e não possui caráter automático ou indefinido, exigindo análise casuística do binômio necessidade e possibilidade.
5. A matrícula em curso superior realizada somente após a citação em ação exoneratória revela comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e não constitui, por si só, fundamento suficiente para a manutenção da obrigação alimentar.
6. A carga horária reduzida do curso de Pedagogia, com atividades presenciais limitadas ao período noturno em um único dia da semana, permite a conciliação dos estudos com atividade laboral remunerada.
7. Os documentos médicos apresentados, referentes ao diagnóstico de TDAH, são antigos e não demonstram, de forma atual e inequívoca, incapacidade laboral ou impedimento ao exercício de atos da vida civil.
8. O casamento da alimentanda configura causa extintiva expressa da obrigação alimentar, nos termos do art. 1.708 do Código Civil, em razão da constituição de novo núcleo familiar fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges.
9. A existência de limitações financeiras do alimentante, aposentado e já onerado por outras obrigações, reforça o rompimento do binômio necessidade-possibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A maioridade civil afasta a presunção de necessidade alimentar, impondo ao filho maior o ônus de comprovar circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da pensão.
2. A matrícula tardia em curso superior, realizada após a citação em ação de exoneração, não autoriza a prorrogação da obrigação alimentar.
3. O diagnóstico de TDAH, desacompanhado de laudo contemporâneo que comprove incapacidade laboral, não justifica a continuidade dos alimentos.
4. O casamento do alimentando constitui causa legal extintiva da obrigação alimentar, nos termos do art. 1.708 do Código Civil.